Tribunal: TCU
Processo: 010.504/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Alvaro Aires da Costa contra os termos do Acórdão 18.078/2021-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Alvaro Aires da Costa contra o Acórdão 18078/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, com fulcro nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao recorrente que a interposição de novos recursos e demais expedientes, com nítido caráter protelatório, pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, a sujeitar os responsáveis à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.